Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707896-66.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: FELIPE DO NASCIMENTO SILVA, ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO, LIFE DEFENSE SEGURANCA LTDA DESPACHO Nada a prover, quanto ao pedido de fixação de nova multa diária, uma que que tal pedido deve ser dirigido ao Juízo de origem. Int. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora